Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738270-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CORREA ALVES, JATOBA AGRO PECUARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS CORREA ALVES e JATOBA AGROPECUÁRIA LTDA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0738070-07.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis das Comarcas de comarca de Sete Lagoas-MG ou de Pompéu-MG, à escolha dos autores, nos termos da decisão de ID 139516625, do processo de origem. Narra se tratar de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (atual no 0008465- 28.1994.4.01.3400) movida pelo Ministério Público, e que tem como objeto a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédula de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança. Defende que a competência é territorial, e que a ação fora ajuizada perante o foro em que se localiza a sede da empresa demandada. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 41203589). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis das Comarcas de Lagoas-MG ou de Pompéu-MG, à escolha dos autores, nos termos da decisão de ID 139516625 do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, anoto que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte no sentido de admitir o declínio de competência em apreço, o que tem me levado a ressalvar meu entendimento sobre o tema, mas refluir do posicionamento que outrora vinha adotando em sentido contrário. De todo modo, ressalto que a celeuma em questão desafia maior reflexão. Noutro ponto, verifico que, ao menos nesta prelibação incipiente, há plausível receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça Mineira, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR apenas para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor da Justiça do Estado de Minas Gerais, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator